Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-95.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005271-95.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZILDA IGINO DA ROSA - CPF: 849.563.211-04 (RECORRENTE), JOSE LEITE DA ROSA - CPF: 229.508.931-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1005271-95.2025.8.11.0007
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrentes:
IZILDA IGINO DA ROSA E JOSÉ LEITE DA ROSA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE PORTADOR DE HIV/AIDS EM ESTÁGIO AVANÇADO. ALEGAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR PRECOCE E OMISSÃO EM REINTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SEM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DE CHANCE REAL DE SOBREVIDA. OBSERVÂNCIA DO SIGILO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes do falecimento de paciente diagnosticado com HIV/AIDS em estágio avançado, sob fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde e ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado danoso.

Os recorrentes sustentam que houve alta hospitalar precoce, negligência nos atendimentos posteriores, ausência de informação adequada à família e perda de chance de sobrevivência em razão da não reinternação do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde em razão da alta hospitalar concedida ao paciente; (ii) estabelecer se os atendimentos posteriores foram negligentes por ausência de reinternação; (iii) determinar se houve violação do dever de informação à família acerca da gravidade do quadro clínico; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo insuficiente a mera ocorrência do resultado danoso para caracterizar o dever de indenizar.

O conjunto probatório demonstra que o paciente recebeu atendimento contínuo, progressivo e compatível com a evolução clínica apresentada em cada ocasião.

Desde o primeiro atendimento, foram adotadas medidas terapêuticas adequadas, incluindo antibioticoterapia, exames diagnósticos, início imediato de terapia antirretroviral e regulação para unidade hospitalar de maior complexidade.

A alta hospitalar foi precedida de melhora clínica objetivamente registrada em prontuários médicos e de enfermagem, com estabilidade hemodinâmica e ausência de febre por período prolongado.

Os atendimentos realizados posteriormente não evidenciam quadro clínico que impusesse reinternação obrigatória, inexistindo prova técnica de violação a protocolos médicos ou de inadequação das condutas adotadas.

A inexistência de laudo pericial ou parecer técnico especializado impede o reconhecimento de negligência médica ou de falha na prestação do serviço público de saúde.

A teoria da perda de uma chance exige demonstração concreta de que havia probabilidade real e séria de resultado diverso, o que não se comprova apenas pela cronologia dos atendimentos médicos.

Não há prova de que eventual reinternação antecipada alteraria o desfecho clínico de paciente acometido por AIDS em estágio avançado, síndrome consumptiva grave, pneumocistose e sepse.

A observância do sigilo médico em relação ao diagnóstico de HIV/AIDS decorre de imposição legal prevista na Lei no 14.289/2022 e não configura ato ilícito.

Os registros constantes dos autos demonstram que a família foi informada acerca da transferência hospitalar e que o paciente mantinha plena capacidade de autodeterminação até o agravamento definitivo do quadro clínico.

O dever de indenizar não decorre do resultado fatal em si, mas da comprovação de falha do serviço público diretamente relacionada ao evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

2. A ausência de prova técnica acerca da inadequação da conduta médica afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço público de saúde.

3. A teoria da perda de uma chance depende da comprovação concreta de probabilidade real de resultado diverso caso adotada conduta distinta pelo agente público.

4. O cumprimento do dever legal de sigilo quanto à condição de pessoa vivendo com HIV/AIDS não caracteriza ato ilícito.

5. O resultado trágico decorrente da evolução de doença grave não gera automaticamente o dever estatal de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 14.289/2022; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, art. 37, § 6o, da CF/1988; precedentes sobre teoria da perda de uma chance e responsabilidade civil do Estado em matéria de erro médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra sentença prolatada no ID 354096404, que julgou improcedentes os pedidos formulados iniciais, reconhecendo que o conjunto probatório demonstrou atendimento contínuo, progressivo e tecnicamente adequado à evolução clínica do paciente, sem comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado danoso.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: a) que a alta concedida em 09/11/2024 foi precoce e imprudente, considerando a gravidade do quadro imunológico do paciente; b) que os atendimentos de 17/11 e 20/11/2024 foram negligentes, pois o paciente foi liberado com medicação sintomática sem reinternação; c) que houve violação do dever de informação à família sobre a gravidade do estado de saúde; e d) que é aplicável a teoria da perda de uma chance, uma vez que as omissões do serviço público retiraram do paciente oportunidade real de sobrevivência. Requereu a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declinou de intervir no feito, por ausência de interesse de incapaz (ID 359522377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde pelo município de Alta Floresta capaz de gerar o dever de indenizar os recorrentes pelo falecimento de seu filho.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e exige a demonstração de três elementos: 1) a conduta estatal; 2) o dano e 3) o nexo de causalidade entre ambos.

A ausência de qualquer desses elementos
afasta
o dever de indenizar.

Importante destacar que
a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo causal
— ela apenas dispensa a prova de culpa.
Sem nexo causal demonstrado
,
não
há como responsabilizar o ente público.

No caso concreto, a análise da vasta documentação carreada aos autos: áudios, vídeos, fotos, prontuários, prontuário cronológico, registros de enfermagem, laudos laboratoriais, termos de consentimento e comunicações internas da Secretaria Municipal de Saúde, entre outros, não revela qualquer conduta negligente, imprudente ou omissiva por parte do serviço público municipal.

Ao contrário, os documentos demonstram que o paciente foi atendido em todas as oportunidades em que buscou o serviço de saúde, com condutas médicas compatíveis com o quadro clínico apresentado em cada momento.

Desde o primeiro atendimento,
em 26/10/2024
, foram prescritos antibióticos, anti-inflamatórios e realizados exames de imagem. Na internação iniciada em 04/11/2024, o diagnóstico de HIV/AIDS foi confirmado ainda na unidade de pronto atendimento, com imediato início de terapia antirretroviral (TARV), antibioticoterapia específica para infecções oportunistas, suporte clínico intensivo e regulação via SISREG para transferência a hospital de maior complexidade.

A alta concedida em 09/11/2024 foi precedida de período de 72 horas sem febre, estabilidade hemodinâmica e melhora clínica objetivamente registrada nos prontuários de enfermagem.

Quanto aos atendimentos de 17/11 e 20/11/2024, os registros demonstram que,
no primeiro
, o paciente compareceu para solicitar atestado médico e não apresentou quadro de urgência que indicasse reinternação;
no segundo
, a queixa era de vômitos, tratada com medicação adequada e liberação após melhora dos sintomas.

Não há nos autos qualquer elemento técnico — laudo pericial, parecer especializado ou prova equivalente — que demonstre que as condutas adotadas nessas datas violaram protocolos médicos ou que a reinternação era clinicamente obrigatória naqueles momentos.

No dia 24/11/2024, quando o paciente chegou em estado grave trazido pelo Corpo de Bombeiros, a equipe médica agiu com de forma imediata: admissão em sala vermelha, suporte clínico intensivo, antibioticoterapia endovenosa, correção de hipoglicemia, início de noradrenalina e regulação em prioridade zero para transferência ao Hospital Regional, efetivada no mesmo dia.
Não houve demora injustificada
.

O argumento central dos recorrentes — de que as condutas de 17/11 e 20/11 foram negligentes por não terem resultado em reinternação — não encontra respaldo técnico nos autos.

A teoria da perda de uma chance, embora reconhecida pela jurisprudência em casos de erro médico,
pressupõe a demonstração de que havia
chance real e séria de resultado diverso
caso a conduta fosse diferente
.

Essa demonstração exige,
em regra
, prova técnica especializada, que não foi produzida.
Não é possível
, com base apenas na narrativa dos fatos e na cronologia dos atendimentos,
concluir que
a reinternação naquelas datas teria alterado o desfecho
de um paciente com AIDS em fase avançada
,
síndrome consumptiva grave, pneumocistose e sepse
.

Sobre a questão do sigilo médico, a conduta da equipe de saúde foi correta. O paciente era maior de idade, capaz, e
havia assinado termo de consentimento autorizando contato exclusivamente com ele próprio
.

A Lei no 14.289/2022 impõe sigilo obrigatório sobre a condição de pessoa vivendo com HIV.
O cumprimento dessa obrigação legal não configura ato ilícito
.

A distinção proposta pelos recorrentes entre sigilo do diagnóstico e dever de informar sobre gravidade clínica é pertinente em tese, mas
não se sustenta no caso concreto
: os registros demonstram que a família foi informada sobre a transferência no mesmo dia em que ela ocorreu, e que
o paciente, até o colapso de 24/11,

mantinha capacidade de autodeterminação
,
fato, inclusive, constatado nos áudios e vídeos gravados pelo próprio paciente
.

O óbito de Moisés Rodrigo Leite da Rosa é uma perda irreparável, e a dor dos recorrentes é compreensível e legítima. Contudo, o direito à indenização
não
decorre do resultado trágico em si,
mas da comprovação de que esse resultado foi causado por falha do serviço público
.

Essa comprovação
não
foi feita. A medicina não oferece garantia de resultado, e doenças graves como a AIDS
em fase avançada
, com múltiplas infecções oportunistas e comprometimento imunológico severo, carregam em si risco elevado de evolução fatal, independentemente da qualidade do atendimento prestado.

A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto. Não há razão para sua reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026